Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711487-73.2022.8.07.0004 RECORRENTE: RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 60840555, os advogados do recorrente renunciaram ao mandato outorgado por RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO FILHO. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007